Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LAPSO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados, concluindo-se pela não comprovação de suas alegações.
3. A remissão a IDs inexistentes de documentos não é suficiente para demonstrar a má-fé da parte e permitir a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil quando os elementos dos autos indicam que se trata de mero lapso ou desatenção do advogado.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.